Tribunal: TJBA
Processo: 8123847-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8123847-50.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PEDRO LOURENCO PEREIRA CORREIA Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BANCÁRIO. DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO (DORT/LER). SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO BILATERAL. TENDINOPATIA DO MANGUITO ROTADOR. EPICONDILITE LATERAL. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL. CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DESFAVORÁVEIS. IDADE AVANÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO E REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. SÚMULA 47 DA TNU. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 62 DA LEI 8.213/91. AFASTAMENTO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. SÚMULA 72 DA TNU. TEMA 1013 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta por segurado beneficiário da justiça gratuita contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, concedendo apenas a conversão de auxílio-doença previdenciário em acidentário e o restabelecimento temporário do benefício, indeferindo a aposentadoria por invalidez acidentária. 2. O nexo causal entre as patologias ocupacionais (síndrome do túnel do carpo bilateral, tendinopatia do manguito rotador bilateral e epicondilite lateral) e o trabalho exercido como bancário restou amplamente demonstrado nos autos, tendo sido reconhecido pelo laudo pericial judicial e pelo próprio INSS, caracterizando acidente de trabalho nos termos dos arts. 19 e 20, I, da Lei 8.213/91. 3. O Art. 371 do Código de Processo Civil prevê o Princípio Processual do Livre Convencimento Motivado, prescrevendo que o magistrado tem liberdade para apreciar e avaliar as provas produzidas nos autos, não estando adstrito à conclusão contida no laudo pericial, nos termos do Art. 479 do CPC. 4. Em se tratando de direitos sociais e de direito previdenciário, na hipótese de existência de divergência de laudos médicos, o parâmetro de interpretação a ser considerado é o do "IN DUBIO PRO MISERO", devendo o julgador considerar as provas mais favoráveis à parte hipossuficiente. 5. É admissível a concessão de aposentadoria por invalidez quando a incapacidade parcial é acompanhada por outras circunstâncias que claramente demonstrem a inviabilidade de reabilitação do segurado para desempenhar sua atividade habitual ou qualquer outra ocupação que assegure sua subsistência, de modo que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, tendo a prerrogativa de formar sua convicção com base em outros elementos apurados nos autos. 6. No caso concreto, o segurado conta com 63 anos de idade, trabalhou exclusivamente como bancário por 33 anos, possui ensino médio completo, apresenta patologias crônicas e degenerativas sem perspectiva de cura (submetido a cinco cirurgias sem êxito), tem restrições permanentes para movimentos repetitivos e elevação de membros superiores (incompatíveis com a atividade bancária), e não foi submetido a reabilitação profissional efetiva, circunstâncias que inviabilizam sua reinserção no mercado de trabalho. 7. Considerando, sob as perspectivas da interpretação sociológica e do "in dubio pro misero", não apenas a enfermidade em si, mas, também, o contexto das condições sociais e econômicas do segurado que o impossibilita a se reinserir no mercado de trabalho, impõe-se a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária. 8. Recurso provido para conceder ao Apelante aposentadoria por invalidez acidentária. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°. 8123847-50.2021.8.05.0001, em que é Apelante, PEDRO LOURENÇO PEREIRA CORREIA, e Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -- INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação na forma do voto da Relatora.